Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dúvida. Absolvição. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação, diante de divergências entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo.
III. Razões de decidir
3. Se as declarações da vítima e testemunha, na delegacia e em juízo, apresentam inconsistências relevantes sobre os fatos, deixando dúvidas, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: art. 24-A da L. 11.340/06.